Tribunal: STF
Processo: HC 265363
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus ante a ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    A defesa alega omissão porquanto a decisão embargada não se manifestou sobre o pedido alternativo de conversão da prisão preventiva em domiciliar. 



    Desse modo, requer:



    “o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a relevante omissão referente ao pedido alternativo de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Os embargos declaratórios comportam acolhida, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, há omissão em razão da ausência de manifestação na decisão combatida sobre o pedido de substituição por prisão domiciliar. 



    Assim, acolho os embargos e passo à análise da impetração quanto à mencionada questão.



    Transcrevo, quanto ao ponto, trecho do voto condutor do ato coator (edoc. 19):



    “Primeiramente, quanto às teses de [...], bem como da possibilidade de concessão da prisão domiciliar, o Tribunal a quo pontuou que (e-STJ fls. 17/18):



    [...]



    Do excerto acima colacionado, vê-se que as teses ora apresentadas não foram analisadas pelo Tribunal de origem. Logo, o Superior Tribunal de Justiça não pode delas conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    [...]



    Portanto, ante a falta de manifestação do Tribunal a quo, inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno desta Corte Superior.”



    Vê-se, desse modo, que o acórdão impugnado não examinou a questão referente à pretendida prisão domiciliar suscitada na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Assim, deve ser mantida a decisão de negativa de seguimento do habeas corpus.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, somente para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente